Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-46.2013.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000062-46.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) –
JULGAMENTO DO TEMA 698 STF – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –
INOCORRÊNCIA
-
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF,
“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos
poderes”.

Não ocorre a violação ao
princípio

da separação
dos poderes, por parte do Poder Judiciário, quando este condena o ente público
a
adotar providências necessárias para garantia social da segurança pública da população.

Hipótese em que o Poder Judiciário determinou que o ente estatal implante unidade de execução operacional do Corpo de Bombeiros Militar, a fim de garantir a segurança da comunidade urbana no Município de Alto Araguaia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT que, nos autos da ação civil pública (cód. 54102), julgou procedente a demanda formulada na inicial para determinar:

“(...) ao Estado de Mato Grosso que, no prazo nove meses, implante uma unidade de execução operacional do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Alto Araguaia, com dotação que atenda os parâmetros técnicos atuais, seja quanto a equipamentos, seja quanto ao pessoal, inclusive com exercício de iniciativa legislativa no casos exigidos por lei.

Por consequência, em face do exposto, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito.

Sem custas ou honorários em face da natureza jurídica das partes.'' (...)

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade proveu o recurso voluntário da Defensoria Pública e quanto ao apelo do Estado de Mato Grosso, desproveu o recurso, nos termos do acórdão sob minha relatoria, cuja ementa restou assim grafada:

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO À VIDA E À SEGURANÇA - OMISSÃO ESTATAL - IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NA REGIÃO - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1 - As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à segurança.

2 - Na espécie, a ausência de discricionariedade na atuação estatal é patente, porque o ente apelante está sonegando prestação adequada dos serviços do Corpo de Bombeiros Militar.

3 - Como tem se posicionado o e. STF, não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas daquela Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.

4 - Imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição'', inclusive com a aplicação de multa diária, uma vez que ''inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no §5o do art. 461 do CPC''. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Contra este acórdão o Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário, que foi distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, que, por sua vez, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral do Tema 698 do STF.

Em 22/09/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 698, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (id. 182017181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 0001117-74.2012.8.11.0082 diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema no 698.

Na ocasião do julgamento do apelo, sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“(...
)Ao
tratar da inércia estatal, obrigatoriamente adentra-se no âmbito que compreende o dever-poder de administrar. Os deveres-poderes do administrador público são expressos em lei, impostos pela moral administrativa e exigidos pelos interesses da coletividade.

O poder de agir se converte no dever de agir, para que a Administração Pública o exerça em benefício da coletividade.

Logo, se, no direito privado o poder de agir é uma faculdade, no direito público é uma imposição, um dever infligido ao agente público, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que exijam a sua atuação.

Pertinente ao dever-poder de administrar segue a eficiência, que inflige a todo agente público realizar suas competências com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e dos seus membros.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais à vida, à saúde, à segurança e à propriedade, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado eximam-se de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Dito isso, vislumbra-se a ponderação do juízo de oportunidade ou de conveniência relativamente à concretização dos serviços públicos imprescindíveis a realizar os direitos fundamentais e, assim, os objetivos constitucionais, mormente ao se cuidar dos direitos à vida, à saúde e à segurança, objetos desta ação.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar tal serviço público - serviços públicos prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar -, bem como a possibilidade de intervenção da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, para os usuários daquela região, a preservação dos seus mencionados direitos fundamentais.

Não pode o Estado fugir de seu dever de prestar o mínimo, pois não há discricionariedade quanto à observância de preceitos constitucionais, em especial no que tange à dignidade humana.

O respeito à dignidade humana não é norma programática, estabelecida como ideal a ser atingido, ou de aplicação condicionada. É o pilar em que se baseia o ordenamento jurídico-constitucional e não pode, sob qualquer aspecto, deixar de ser observado.

A situação retratada nestes a
utos é emergencial e, portanto,
questões orçamentárias não representam obstáculos ao cumprimento da obrigação, primeiro por se tratar de questão prioritária a merecer a aplicação de verbas previstas para ações inerentes à segurança pública e aos direitos fundamentais. Segundo, porque não houve sequer demonstração da inexistência de recursos ou dotações orçamentárias para cumprimento da obrigação.

(...)

Neste sentido, imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
"
com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição".
Inclusive com a aplicação de multa diária
,
uma vez que
''inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5o do art. 461 do
CPC.
''
(ARE 639337
AgR
, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Por esse motivo,
''não havendo comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político''.
(
REsp
1.389.952-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/6/2014.)

Por estas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como
voto.
(...)”.

Pois bem.

O caso é de manutenção do julgamento.

No julgamento do recurso paradigma, Tema 698, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese no sentido de que:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2
. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (
OSCIP
)”.

Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:

EMENTA:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e
execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (
ii
) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar
- políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a
atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2
. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (
OSCIP
)”.

Tema 698
- Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social
da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese:
1
. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial
, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve
apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (
OSCIP
).

No presente caso, nota-se que o v. acórdão, desproveu o recurso interposto, ratificando sentença que julgou procedente o pedido ministerial, para obrigar o ente estatal a exercer seu poder-dever de garantir

à segurança, adotando as providências necessárias para implantação de uma unidade de execução operacional do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Alto Araguaia.

Dentro desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, para manter condenação do ente estatal à obrigação de fazer que
visa
à proteção do direito à segurança.

A propósito,
cita-se
recentes julgados de outros Tribunais de Justiça sobre o assunto:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARO NA RODOVIA
RSC
480. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE
REJULGAMENTO
PREVISTA NO INC. II DO ART. 1.040 DO CPC. 1. Segundo o art. 1.040, inc. II, do CPC, o órgão que proferiu a decisão recorrida reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 2. In
casu
, o entendimento esposado pela Câmara vai ao encontro do entendimento firmado pelo STF, segundo o qual “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública
adote
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal”. 3. É dever do Poder Público, independentemente da esfera governamental, garantir a proteção à vida e segurança da população, sendo, por óbvio, o Estado do Rio Grande do Sul compelido a proporcionar tais garantias, seja de forma
própria ou mediante entes púbicos ou privados, a quem possa atribuir ou delegar tarefas, como é o caso concreto, ao
DAER
. A imposição de multa para obrigar o cumprimento de decisão judicial tem por escopo responsabilizar o administrador faltoso, devendo, portanto, ser mantida, nos exatos termos em que fixada. Entendimento da Câmara mantido. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RS -
APL
: 70072794209 SÃO VALENTIM, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira
, Data
de Julgamento: 28/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2023)

ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ASSENTAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA A NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRAS, SEJA PROMOVENDO A ADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A LEGALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CLANDESTINO, SEJA PARA APRESENTAR ALTERNATIVAS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE EM DAR O DEVIDO
DIRECIONAMENTO À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 698 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC -
APL
:
50146520620198240008, Relator
: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

Sendo assim, não prospera a pretensão recursal de isentar o ente estatal de adotar as providências necessárias para implantar uma unidade de execução operacional do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Alto Araguaia.

Com essas considerações,
deixo de exercer o juízo de retratação
,
eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 684.612-RG (Tema 698)
e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, nos termos do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024